Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 99, §7o, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. O agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e insiste que o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mesmo sem a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência; (ii) estabelecer se o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça, para saber se é devido o recolhimento do preparo.
3. A questão em torno da concessão da gratuidade de justiça está vinculada à comprovação de hipossuficiência econômica, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos que a comprovem. A ausência de provas que corroborem a hipossuficiência afasta a presunção de veracidade da declaração e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. O recurso não versa exclusivamente sobre a concessão de gratuidade de justiça, abordando também nulidade de atos processuais e o recebimento intempestivo de documentos. Assim, indeferido o pedido de justiça gratuita, é devido o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC.
5. O comportamento processual do agravante, com manifestações reiteradas e infundadas, impede o bom funcionamento da justiça e a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável, violando os princípios da boa-fé e cooperação processual. Configurada a manifesta improcedência do agravo, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.